Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato, a periculosidade do paciente e a gravidade do crime, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.
2. A análise da decisão impugnada não revela o alegado vício de legalidade, uma vez que devidamente fundamentada quanto aos indicadores reais de risco à ordem pública e paz social. Isso porque, apesar de tecnicamente primário, trata-se de acusado praticante contumaz em crimes patrimoniais (furto e estelionato), além de estar o paciente respondendo a vários processos criminais pelos mesmos crimes, o que justifica seu acautelamento provisório.
3. O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, sendo certo que dois meses após ser colocado em liberdade, também por crime patrimonial, o paciente voltou a praticar o mesmo delito, evidenciando o risco de reiteração da prática delituosa.
4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, incabível a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.